Tribunal: TJDFT
Processo: 0737002-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737002-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE SAÚDE AGRAVADO: E. F. X. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO MARCIO PACHECO DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos de ação cominatória, com pedido de antecipação de tutela (Processo n° 0707173-81.2018.8.07.0018), ajuizada por E. F. X. L., representada por CLÁUDIO MÁRCIO PACHECO DE LIMA, homologou proposta de honorários periciais (ID 67059226, dos autos de origem). Compulsando os autos de origem, verifico que a perita cuja proposta de honorários foi homologada declinou do encargo (ID 70698856), de modo que o MM. Juízo a quo, inclusive, já intimou a parte autora para que informe sobre a permanência do interesse na realização da prova pericial. A par de tal contexto, nos termos dos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 dias, a fim de que se manifeste sobre a manutenção do interesse recursal, haja vista a existência de fato superveniente à decisão agravada que implica na perda do objeto do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator